Tribunal: STF
Processo: AP 2556
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDRÉ WILSON GUERRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.982/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. (eDoc. 84, fls. 148-159).



    Encerrada a instrução, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 243).



    Em 14/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais na qual requereu a absolvição imprópria de ANDRÉ WILSON GUERRA, diante de sua reconhecida inimputabilidade, aplicando-se a medida de segurança prevista no art. 96, I, sem prejuízo do disposto no art. 42, ambos do Código Penal (eDoc. 264).



    A defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA apresentou alegações finais requerendo a absolvição ou isenção de pena do réu, em razão da sua inimputabilidade. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena em seu patamar mínimo (eDoc. 256).



    Em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade de ANDRÉ WILSON GUERRA e, consequentemente, decretei sua absolvição imprópria com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único e 288, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do código penal, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade (eDoc. 308).



    Em 13/3/2025, a Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que decretou a absolvição imprópria, pugnando pela detração, “a qual não foi ventilada no acórdão, vez que o réu já cumpriu pena seja em regime fechado (prisão preventiva), seja em prisão domiciliar por um período de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias até a presente data”. Além disso, pediu que “seja aclarado se o réu MANTERÁ A UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ATÉ O FIM DA MEDIDA DE SEGURANÇA ou para facilitar sua locomoção e facilitação processual ao TRATAMENTO AMBULATORIAL, seja a mesma abolida, com periódicas informações médicas do tratamento” (eDoc. 312).



    Em 3/6/2025, a defesa reiterou os Embargos de Declaração, pedindo a “retirada da tornozeleira eletrônica, pois lhe está causando desconforto físico e mental ” (eDocs. 328 e 330). 



    Determinei, em 2/9/2025, o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 358).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente aos pedidos da defesa nos seguintes termos (eDoc. 360):



    Na espécie, o eminente Ministro relator determinou que a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial terá o prazo mínimo de dois anos, quando deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do réu, consoante o art. 97, § 1º, do Código Penal. Assim, a perícia médica determinada para o final do prazo inicial estabelecido – dois anos – deverá ser antecipada proporcionalmente, em razão do cômputo da detração.



    [...]



    O monitoramento eletrônico não prescinde de previsão legal e fundamentação concreta. Por outro lado, o Código Penal e a Lei de Execuções Penais não preveem o monitoramento como medida de segurança (arts. 96 e 97 do CP), nem mesmo a título assecuratório. Nesse sentido, reconhecida a inimputabilidade do réu, com a sua absolvição imprópria e a determinação para tratamento ambulatorial, e não havendo decisão justificando a excepcional imposição de monitoramento eletrônico, é de se afastar a medida imposta antes a título de cautelar.



    A manifestação é pelo cômputo do período de detração da prisão preventiva e da prisão domiciliar para antecipar a perícia médica a ser realizada ao final do período inicial, de dois anos, da medida de segurança, bem como pelo afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico em razão da absolvição imprópria, com a delegação da fiscalização do cumprimento da medida de segurança de tratamento ambulatorial ao Juízo Criminal da Comarca de Piumhi/MG.



    É o breve relato. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. E não se verifica no acórdão embargado qualquer dessas hipóteses.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis.



    A decisão recorrida analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida nos autos, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Ressalte-se, por oportuno, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011).



    No caso, ao apresentar suas alegações finais (eDoc. 256), o réu nada falou a respeito da detração, nem da retirada da tornozeleira eletrônica, não sendo possível falar em omissão da decisão que reconheceu a inimputabilidade do réu e decretou a absolvição imprópria com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial (eDoc. 308).



    Além disso, considerando que – nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/84 – compete ao Juiz da execução, após o trânsito em julgado, decidir sobre detração da pena, não se pode falar que a decisão embargada incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO os Embargos de Declaração e INDEFIRO, por ora, os pedidos formulados pela Defesa.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente